Tribunal: TJPA
Processo: 0020984-53.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020984-53.2010.8.14.0401

APELANTE: EDER GUTERRES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0020984-83.2010.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
EDER GUTERRES PEREIRA
(Adv. Katiussya Caroline Pereira Silva – OAB/Pa nº 16.829)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
latrocínio -
art. 157, §3º, parte final, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo laudo necroscópico da vítima, bem como pela prova oral carreada, com oitiva em juízo de testemunha ocular do delito, indicando o réu como um dos autores do crime –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDER GUTERRES PEREIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de latrocínio, previsto nos
art. 157, §3º, parte final, do CP
, cominando a pena de 2
6 (vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 260 (duzentos e sessenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução de sua pena base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 23 de setembro de 2010, por volta de 08:48h, na Avenida Bernardo Sayão, Bairro do Jurunas, o acusado
EDER GUTERRES PEREIRA
, na companhia de um comparsa não identificado, mediante o uso de arma de fogo, rendeu a vítima Carlos Alberto Santa Brígida quando este chegava em sua casa e subtraiu a quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais) que havia sido sacada do Banco momento antes do ocorrido. Em sequência, para garantir a empreitada, o acusado e seu comparsa deflagraram disparos de arma de fogo contra a vítima, o que ocasionou sua morte quase instantânea no local, após o que o acusado empreendeu fuga em posse do valor subtraído.

Após a instrução,
EDER GUTERRES PEREIRA
foi condenado pela prática do crime de latrocínio, previsto no
art. 157, §3º, parte final, do CP
, recebendo a pena de 2
6 (vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 260 (duzentos e sessenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de latrocínio se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo laudo necroscópico da vítima às fls.508/509 dos autos digitalizados, bem como pela prova oral carreada com oitiva de testemunhas, merecendo destaque o depoimento de Amilton Alfaia Barbosa, testemunha ocular do delito que reconheceu o réu como um dos autores do crime, estando suas declarações em consonância com o depoimento das testemunhas Nazareno Campelo Rodrigues e Maria do Socorro da Silva Araújo, ambos funcionários do condomínio onde residia a vítima, os quais confirmaram também a ocorrência das circunstâncias uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a
redução de sua pena base
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa,
em razão da valoração negativa de sua
culpabilidade
, pois demonstrou grande destemor e ousadia, perseguindo a vítima até o interior do condomínio em que a mesma morava, rendendo o porteiro e perpetrando o crime na garagem do imóvel, antes que a vítima saísse do veículo. Também desfavoráveis as circunstâncias da prática do delito, executado mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, devendo-se ressaltar que, uma vez que se trata do delito de roubo qualificado pelo resultado morte, tais circunstâncias não são ínsitas ao tipo nem constituem causa de aumento de pena, devendo ser valoradas na primeira etapa da dosimetria.

Nesse sentido:

TJDF:
LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE. DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. 1 - Para se caracterizar o latrocínio, necessária a inequívoca prova da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. 2 – Considerando que o réu disparou contra a vítima à queima roupa, causando fratura exposta do fêmur direito, e depois a empurrou do veículo, em um terreno nos fundos de um estabelecimento comercial, no mínimo assumiu o risco de que ela demoraria a ser encontrada e poderia sangrar até a morte, o que demonstra o dolo eventual. 3 - Evidenciado o dolo de matar - direto ou eventual -, não se desclassifica a conduta para roubo qualificado pelo resultado lesão grave. 4
- Ao crime de latrocínio não se aplicam as causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do CP, por ser aquele tipo penal derivado. Não obstante, nada impede que tais circunstâncias sejam consideradas na primeira fase de individualização da pena, sobretudo porque são elementos externos ao tipo penal, não incluídos pelo legislador na tipificação da conduta.
5 - O aumento da pena-base abaixo da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato fixada no preceito secundário do tipo penal, por circunstância judicial desfavorável, beneficia o réu. Não reclama, portanto, alteração. 6 - Seo réu praticou todos os atos executórios e o bem jurídico tutelado foi gravemente lesado, a fração mínima de redução da pena pela tentativa, 1/3, deve ser mantida. 7 - A fixação da pena de multa é ato discricionário do julgador. Deve, contudo, observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atender as finalidades preventiva e repressiva da pena. 8 - Apelação provida em parte.

(TJ-DF 20180310027376 DF 0002672-73.2018.8.07.0003, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2019 . Pág.: 160/167)

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando o pleito absolutório.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, devendo ser
integralmente mantida
a pena fixada em
26 (vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 260 (duzentos e sessenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto

Belém, 08/08/2023